Tribunal: TCU
Processo: 012.235/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 185/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 18538/2021-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pela sra. Safira Fumaneri Hoffmann, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 8149/2021-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência à requerente: Leia-se: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pela Sra. Safira Fumaneri Hoffmann, prorrogando, excepcionalmente, por mais 45 (quarenta e cinco dias) dias, contados da ciência do Ofício 58746/2021-TCU/Seproc, o prazo para apresentação de contrarrazões à oitiva promovida por meio do Ofício 58746/2021-TCU/Seproc (peça 30). 1. Processo TC- Processo 012.235/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Liliana Sperandio (XXX.345.069-XX); Luiz Ambrosio Zandona Neto (XXX.509.429-XX); Luiz Ambrosio Zandona Neto (XXX.509.429-XX); Neiva Marly Nunes (XXX.299.359-XX); Neiva Marly Nunes (XXX.299.359-XX); Neiva Marly Nunes (XXX.299.359-XX); Safira Fumaneri Hoffmann (XXX.032.159-XX); Safira Fumaneri Hoffmann (XXX.032.159-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Cassiano Luiz Iurk (27583/OAB-PR), representando Safira Fumaneri Hoffmann.